Tribunal: TJSP
Processo: 2107471-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva a defesa a revogação da prisão preventiva, visto que desnecessária a custódia cautelar. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do ora paciente,

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva a defesa a revogação da prisão preventiva, visto que desnecessária a custódia cautelar. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do ora paciente, mediante as condições dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, referendada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107471-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é impetrante
LETICIA CRISTINA DE MOURA e Paciente CRISTOFER WILLIAN SOUSA DE
MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
impetrada para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e
proibição de ausentar-se da Comarca, nos termos do art. 319, incisos I e IV do Código
de Processo Penal, além do comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de
revogação, referendada a liminar. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107471-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
2
Habeas Corpus Criminal no 2107471-46.2020.8.26.0000
Impetrante: Leticia Cristina de Moura
Paciente: Cristofer Willian Sousa de Mello
Corréu: Fernando Augusto da Costa
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 40.889
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de
tráfico de drogas. Objetiva a defesa a revogação da prisão
preventiva, visto que desnecessária a custódia cautelar.
Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da
demonstração de o paciente possuir predicados que lhe
possibilitam responder ao processo em liberdade. Ordem
concedida para revogar a prisão preventiva do ora paciente,
mediante as condições dispostas no art. 319, incisos I e IV
do CPP, bem como o seu comparecimento a todos os atos do
processo, sob pena de revogação, referendada a liminar.
I A Advogada Dra. Letícia Cristina de Moura impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de CRISTOFER WILLIAN SOUSA DE
MELLO, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do
Magistrado plantonista da Comarca de Taubaté (Processo n. o
1500368-26.2020.8.26.0618), que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
bem como indeferiu seu pedido de liberdade provisória, não obstante entenda
desnecessária a custódia cautelar.
Deferida a liminar, acompanhado das informações, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem impetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107471-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
3
(cf. fls. 42/49).
II Infere-se dos autos que durante patrulhamento de rotina,
policiais militares receberam informações de que dois indivíduos estariam
praticando o comércio ilícito de drogas no local dos fatos. Sendo assim, dirigiram-se
ao local indicado, onde visualizaram o paciente e Fernando Augusto, os quais foram
detidos após resistirem à abordagem policial.
Em revista pessoal, encontraram com Fernando Augusto 65
(sessenta e cinco) pinos de cocaína, pesando 34,51g (trinta e quatro gramas e
cinquenta e um centigramas), e a quantia de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e
nove reais) em notas fracionadas, ao passo que com CRISTOFER localizaram 84
(oitenta e quatro) pinos de cocaína, pesando 43,56g (quarenta e três gramas e
cinquenta e seis centigramas), 02 (duas) porções de maconha, com 24,22g (vinte e
quatro gramas e vinte e dois centigramas), além de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), em espécie (cf. fl. 18 e Laudo Pericial de fls. 162/164 dos autos de origem).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 23 de
abril de 2020, restando indeferido, na mesma oportunidade, o pedido de liberdade
provisória (cf. fls. 69/96 dos autos de origem e 22/25).
Daí a impetração do writ.
Ao meu sentir, como já adiantei quando da apreciação do
pedido liminar, diante da demonstração de o paciente possuir predicados pessoais
favoráveis, nada impede que em liberdade responda a ação penal contra ele
instaurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107471-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
4
Senão, vejamos.
Não há qualquer óbice, no caso em apreço, para a revogação da
prisão preventiva, sendo certo que as circunstâncias do caso, incluindo a
primariedade e a quantidade de drogas apreendida, viabilizam tal ato.
Embora regular a prisão em flagrante, o princípio constitucional
da presunção de inocência exige que a custódia seja mantida durante o curso do
processo somente e quando seja efetivamente necessária.
Certo é que o crime que se lhe imputa é grave, assemelhado a
hediondo, mas tal fato, isoladamente, não tem o condão de, por si só, justificar a
custódia preventiva.
Consoante a lição do sempre festejado MIRABETE: “nem
mesmo a prática de crime definido como hediondo justifica a prisão preventiva se
não estão presentes os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal” (Processo Penal, São Paulo: Atlas, 1998, p. 386).
Sendo assim, nada havendo de efetivo a demonstrar que o ora
paciente em liberdade causará risco à ordem pública, tentará prejudicar a instrução
criminal ou eximir-se da aplicação da lei penal, não deve subsistir a prisão cautelar.
Ante o exposto, concedo a ordem impetrada para substituir a
prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades e proibição de ausentar-se da Comarca, nos
termos do art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal, além do
comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, referendada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107471-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
5
liminar.

PÉRICLES PIZA
Relator